Tribunal: TJDFT
Processo: 0712935-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712935-25.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATO CONSTRITIVO. JUÍZO ESPECIALIZADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. 1. A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões do agravo de instrumento revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo especializado, a teor da redação do art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005. 3. A submissão de tais atos ao Juízo da recuperação judicial, para que este promova o exame sobre a constrição, pode ser feita, de ofício, pelo Juízo da execução fiscal, em atenção à cooperação jurisdicional, ou por provocação das partes interessadas. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 6o, §1o, 7o-B e §1o, 47, 49, e 76, todos da Lei 11.101/2005, sob o argumento que somente o juízo da recuperação pode dispor sobre constrição, destino de bens, pagamentos a credores, da sociedade empresária, ainda que o crédito seja fiscal. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 4o, 6o, §1o, 7o-B e §1o, 47, 49, e 76, todos da Lei 11.101/2005, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ATOS CONSTRITIVOS. POSSIBILIDADE. CONTROLE POSTERIOR DO JUÍZO UNIVERSAL. I - O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as Execuções Fiscais, nos termos do art. 6o, § 7o, da Lei 11.101/2005. II - Cabe ao juízo da Execução Fiscal determinar os atos constritivos. Todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo, torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa. Precedentes. III - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.152.426/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023